Tribunal: STF
Processo: AI 830836
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna os fundamentos da decisão agravada. Inteligência do Enunciado n.º 287 da Súmula do STF, de seguinte teor: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Precedentes: AI 851.021-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29.11.2011; AI 844.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 07.11.2011; ARE 654.292-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11.10.2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMIN ISTRATIVO. ESCREVENTE APOSENTADA DO FORO EXTRAJUDICIAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA E EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO MATERIAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo para ingressar com a ação que visa a retificação de aposentadoria e a equiparação de proventos ao cargo de técnico judiciário PJ III conta, respectivamente, do ato de aposentação e da publicação da lei que embasa a pretensão de equiparação. 2. Transcorridos mais de 5(cinco) anos entre estes marcos e a propositura da ação, forçoso é reconhecer a prescrição, atingindo o próprio fundo de direito material perseguido pelo recorrente. 3. Observância do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Não restou violado o art. 23 da Lei estadual nº 11.195/94, ante a prescrição do fundo de direito da recorrente. 5. Recurso de Agravo improvido à unanimidade.”



    3. Segundo agravo regimental a que se nega provimento.